Tribunal: TJES
Processo: 5012974-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Fiança; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012974-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILCIMAR DE JESUS BARBOSA SOUZA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012974-82.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILCIMAR DE JESUS BARBOSA SOUZA
IMPETRANTE: LETICIA SILVA AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
–
DISPENSA DE
FIANÇA - VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE -
VIABILIDADE

-
ORDEM

CONCEDIDA.

1.
Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, ser reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. No caso sob exame, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o
quantum
da fiança estipulada na razão de R$2.000,00 (dois mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível à sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa.
2.
Deve se mantida a medida cautelar imposta por ocasião da audiência de custódia, considerando ser a mais adequada ao caso concreto.
3.
Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012974-82.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILCIMAR DE JESUS BARBOSA SOUZA
IMPETRANTE: LETICIA SILVA AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
GILCIMAR DE JESUS BARBOSA SOUZA
, contra ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici.

A impetrante alega, em síntese, que no dia 10/10/2023, o coacto teria comparecido ao Hospital Municipal de Ponto Belo e, após solicitar a sua internação e não tendo sido atendido, promoveu atos de depredação do patrimônio público.

Aduz que o juízo de primeiro grau reconheceu que o paciente apresenta “dificuldade de cognição”. No entanto, concedeu a liberdade provisória com fiança, fixada em R$2.000,00 (dois mil reais).

Expõe que o paciente não possui condições de arcar com o valor estipulado, em razão de sua hipossuficiência, requerendo, assim, a dispensa do valor arbitrado e a sua soltura.

Liminar deferida pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, determinando a imediata soltura do paciente, sem a necessidade de recolhimento de fiança.

Pois bem.

Conforme preceitua o artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, de acordo com as condições financeiras do réu.

Para tanto, devem ser analisadas as particularidades de cada caso concreto, levando-se em consideração, principalmente, a situação econômica do preso.

Compulsando os autos, verifico elementos que demonstram a impossibilidade do coacto em arcar com a fiança estabelecida, constituindo impeditivo perene à sua liberdade, principalmente considerando ter permanecido preso por 20 (vinte) dias, de modo que tenho por recomendável a dispensa. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. FIANÇA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGENTE. DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM CASO DE DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento.
2. A dispensa da fiança não impede que o julgador, a despeito do referido afastamento, venha a estabelecer medida cautelar diversa da prisão, considerando que o juízo de valor acerca da medida escolhida pode novamente ser exercido em apreço ao princípio da proporcionalidade. 3. Ordem concedida. Unânime.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180015768, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Entretanto, entendo pela manutenção da medida cautelar imposta por ocasião da audiência de custódia, qual seja, “
c
omprovação de Comparecimento à Secretaria de Saúde para realizar o tratamento necessário”
.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
requerida, ratificando os termos do referido “decisum” que dispensou o valor da fiança, e mantendo a medida cautelar imposta em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.